Tribunal: TJBA
Processo: 0502034-67.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502034-67.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EWA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOAQUIM SILVA DANTAS NETO, GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA, JOAQUIM SILVA DANTAS NETO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE EMPENHO PRÉVIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. JUROS DE MORA. CUSTAS PROCESSUAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA EMPRESA-CONTRATADA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas, de um lado, por EWA Engenharia Ambiental Ltda, e, de outro, pelo Município de Ilhéus, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada pela empresa, reconhecendo o direito ao recebimento de valores relativos a três notas fiscais referentes a serviços de limpeza pública prestados ao Município. A autora, em sua apelação, busca a condenação ao pagamento integral dos valores originalmente pleiteados, abrangendo também a Nota Fiscal nº 009 e o valor total da Nota Fiscal nº 021. Já o Município pleiteia a improcedência total da ação, sob a alegação de inexistência de débito, ausência de liquidação e empenho, bem como a reforma da sentença quanto aos critérios de fixação dos juros de mora e à distribuição das custas processuais.

II. Questões em discussão

A controvérsia recursal envolve a análise: (i) da existência ou não de débito remanescente em favor da empresa autora, considerando os registros contábeis municipais e o reconhecimento administrativo da dívida; (ii) da extensão dos serviços efetivamente prestados, com reflexo no valor devido da Nota Fiscal nº 021; (iii) da incidência dos juros de mora sobre o valor da condenação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97; e (iv) da distribuição das custas processuais, à luz da sucumbência de cada parte.

III. Razões de decidir

Afasta-se a alegação de inexistência de débito, diante da existência de processos administrativos internos que reconhecem a dívida e comprovam a prestação dos serviços. Eventual ausência de empenho prévio não exime o ente público da obrigação de pagamento por serviços efetivamente prestados, conforme orientação consolidada na jurisprudência.
Quanto à Nota Fiscal nº 009, restou demonstrado nos autos o pagamento efetuado pelo Município, com documentação específica e vinculação contábil regular, não havendo elementos aptos a desconstituir a quitação.
Em relação à Nota Fiscal nº 021, a redução proporcional realizada pela sentença mostra-se adequada, diante da comprovação de que os serviços foram prestados apenas até o dia 11/02/2014, afastando-se a cobrança de valores por período não trabalhado.
No tocante aos juros de mora, merece reforma a sentença, devendo ser aplicada a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, conforme fixado pelo STF no Tema 810 da Repercussão Geral.
Por fim, a distribuição das custas processuais deve ser mantida, considerando o grau de sucumbência mínima da parte autora e o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da autora conhecido e desprovido.
Recurso do Município conhecido e parcialmente provido, apenas para adequar os critérios de fixação dos juros de mora ao índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, mantida a sentença nos demais pontos.

Teses de julgamento:

1. A confissão de dívida realizada em sede administrativa constitui prova robusta da obrigação da Fazenda Pública, sendo suficiente para embasar a procedência de ação de cobrança, independentemente da ausência de registro contábil prévio no Portal da Transparência.

2. A ausência de empenho prévio, por si só, não afasta o dever da Administração Pública de quitar valores decorrentes de serviços efetivamente prestados e reconhecidos administrativamente.

3. Os juros de mora incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública devem observar o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e conforme o decidido pelo STF no Tema 810 da Repercussão Geral.

4.Em hipóteses de sucumbência mínima da parte autora, é legítima a fixação da responsabilidade da Fazenda Pública pelo pagamento da maior parte das custas processuais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos legais relevantes citados
:

CPC, arts. 373, I; 86, caput e parágrafo único; 405; 1.003, § 5º e § 6º; 1.009 a 1.014;
Lei nº 4.320/64, arts. 58 a 62;
Lei nº 9.494/97, art. 1º-F;
Lei Complementar nº 101/2000, art. 42;
Código Civil, arts. 204 e 884.

Jurisprudência relevante citada
:

(1) STJ - QO no AREsp n. 2.638.376/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 5/2/2025, DJEN de 27/3/2025.
(2) TJ-MG - AC: 10313150100482001 Ipatinga, Relator: Renato Dresch, julgado em 16/12/2021, 4ª Câmara Cível, DJe 17/12/2021.
(3) TJ-RJ - Apelação: 00151074420218190002, Relator: Des. Álvaro Henrique Teixeira de Almeida, julgado em 27/02/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, DJe 05/03/2024.
(4) TJ-MG - AC: 10313130119388001 Ipatinga, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, julgado em 09/09/2021, 19ª Câmara Cível, DJe 15/09/2021.
(5) TJ-MG - AC: 10000212203145001 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, julgado em 01/02/2022, 6ª Câmara Cível, DJe 07/02/2022.
(6) TJ-MG - Remessa Necessária: 50001236520198130241, Relator: Des(a). Wander Marotta, julgado em 13/05/2021, 5ª Câmara Cível, DJe 14/05/2021.
(7) TJ-SC - Apelação / Remessa Necessária: 0307364-78.2017.8.24.0011, Relatora: Bettina Maria Maresch de Moura, julgado em 26/03/2024, Terceira Câmara de Direito Público.
(8) STF - RE 870.947, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, DJe 20/11/2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0502034-67.2014.8.05.0103
, que figuram como parte recorrente
EWA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.
e parte recorrida
MUNICIPIO DE ILHEUS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS, REJEITAR A PRELIMINAR, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE EWA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, reformando a sentença apenas para alterar a forma de cálculo da correção monetária e dos juros de mora, incidindo a taxa SELIC a partir da data de 09 de dezembro de 2021 (publicação da EC nº 113/21), mantendo-se a sentença incólume em seus demais termos fundamentos
, nos termos do voto da eminente Relatora.